Tribunal: TJES
Processo: 5000250-29.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-29.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDVAL ANTONIO SANT ANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IRRISORIEDADE DO VALOR. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em execução de título extrajudicial ajuizada contra Edval Antonio Sant’Ana, determinou o desbloqueio de R$ 2.234,94, valor localizado via SISBAJUD. O agravante sustenta a possibilidade de manutenção da penhora, alegando inexistência de prova quanto à natureza alimentar da quantia e requerendo a transferência do valor para conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de irrisoriedade do valor bloqueado pode afastar a penhora; (ii) estabelecer se valores inferiores a 40 salários-mínimos podem ser liberados de ofício sem comprovação da origem ou da essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de valores considerados ínfimos não inviabiliza a execução, pois mesmo quantias reduzidas contribuem para a satisfação parcial do crédito e não podem ser desprezadas (AgInt no REsp 1.380.626/SP; AgInt no AREsp 1.569.152/SP).

4. A execução é regida pelo princípio da patrimonialidade (CPC, art. 789), cabendo ao devedor responder com seus bens, salvo exceções legais.

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é exceção e não pode ser aplicada de forma automática ou presumida, sendo indispensável que o devedor comprove a natureza alimentar do valor e sua essencialidade.

6. O STJ firmou, no Tema Repetitivo 1235, que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não é matéria de ordem pública, não podendo ser reconhecida de ofício e sujeitando-se à preclusão caso não seja arguida e provada pelo executado.

7. No caso concreto, não houve comprovação da origem alimentar dos valores bloqueados nem manifestação específica do devedor, razão pela qual se impõe a manutenção da penhora e a transferência do montante para conta judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. Valores ínfimos não afastam a possibilidade de penhora, desde que contribuam, ainda que parcialmente, para a satisfação do crédito exequendo.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não pode ser reconhecida de ofício e exige prova concreta da origem e da essencialidade do valor pelo devedor.

3. O bloqueio de quantias inferiores a 40 salários-mínimos é legítimo quando ausente demonstração de sua natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 789, 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.380.626/SP, Quarta Turma, DJe 14/2/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.569.152/SP, Quarta Turma, DJe 4/6/2020; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 3/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.730.473/RS, Quarta Turma, j. 11/6/2025; STJ, EREsp 1.330.567/RS, Segunda Seção, DJe 19/12/2014; STJ, REsp 1.230.060/PR, Segunda Seção, DJe 29/8/2014; STJ, Tema Repetitivo 1235 (REsp 2.061.973/PR, Corte Especial, j. 2/10/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
EDVAL ANTONIO SANT’ANA
, determinou o desbloqueio do valor de R$ 2.234,94 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) localizado via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) não há qualquer demonstração de que o desbloqueio do valor bloqueado seja necessário para a subsistência do executado, razão pela qual deve ser mitigada a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC; (ii) a decisão de primeiro grau viola o princípio da efetividade da execução e estimula a inadimplência; (iii) a jurisprudência admite a penhora parcial de valores bloqueados, inclusive provenientes de verbas salariais, desde que não comprometa a subsistência do devedor; (iv) não foram apresentados documentos que comprovem as despesas do executado; (v) deve ser mantido o bloqueio integral do valor constrito ou, subsidiariamente, autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) das verbas localizadas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que: (i) o valor bloqueado é ínfimo e sua constrição não atenderia à finalidade da execução; (ii) a decisão agravada observou o princípio da dignidade da pessoa humana; (iii) valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Como sabido, o processo de execução é regido pelo princípio da patrimonialidade, segundo o qual o
“
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
, conforme dispõe o artigo 789 do Código de Processo Civil.

As regras de impenhorabilidade, por sua vez, constituem exceções a essa norma geral. Como tal, devem ser interpretadas de forma a não aniquilar o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, sob pena de se criar um ambiente de insegurança jurídica e de incentivo ao inadimplemento.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno de dois fundamentos principais: a suposta irrisoriedade do valor e a proteção da impenhorabilidade.

No que tange à alegação de que o montante é ínfimo, é preciso ponderar que a execução tramita desde o ano de 1999, e a dificuldade em localizar bens do devedor é um fato notório nos autos. Nesse cenário, o bloqueio de R$ 2.234,94, embora não extinga a dívida, representa avanço concreto na satisfação do crédito. Desprezar tal quantia sob o manto da irrisoriedade seria frustrar, por completo, a efetividade da jurisdição e o direito do credor, que há mais de duas décadas aguarda o cumprimento da obrigação.

Segundo já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça "se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do credor, por outro lado, a inexpressividade do valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente" (AgInt no REsp 1.380.626/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, DJe de 14.2.2018; AgInt no AREsp n. 1.569.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Quanto à impenhorabilidade, é certo que o STJ estendeu a proteção do art. 833, X, do CPC a valores em conta corrente (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014; REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

Todavia, a própria Corte Cidadã tem reiterado que tal proteção não é absoluta e pode ser “excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AREsp n. 2.730.473/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Além disso, o STJ firmou tese jurídica em sede de recurso repetitivo no sentido de que
"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão"
(Tema Repetitivo nº 1235; REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024).

A impenhorabilidade, como exceção, exige, assim, um mínimo de substrato probatório por parte do executado. Compete ao devedor demonstrar, de forma inequívoca, que a quantia bloqueada é essencial à sua subsistência e de sua família.

No caso dos autos, observa-se que logo após deferir o pedido de consulta informatizada, em razão do “resultado ínfimo da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em relação ao executado EDVAL”, o julgado de origem procedeu ao “desbloqueio do valor encontrado (desbloqueio realizado – anexo)” – evento 64912508 do processo de referência.

Não houve sequer alegação de impenhorabilidade, muito menos comprovação que corroborasse a natureza alimentar do valor ou o comprometimento de seu mínimo existencial, o que, aliás, foi alegado genericamente em sede de contrarrazões recursais.

O detalhamento da ordem de bloqueio revela que o valor de R$ 2.234,94 é o resultado da soma de bloqueios parciais em duas instituições financeiras: R$ 2.121,73 no Banco do Brasil S.A. e R$ 113,21 na Caixa Econômica Federal. Não há nenhuma indicação da origem dessas verbas. Permitir o desbloqueio automático com base em uma presunção
jure et de jure
de impenhorabilidade, sem qualquer ônus probatório para o devedor, seria subverter a lógica processual e criar um escudo patrimonial injustificado.

A ausência de prova da origem e da essencialidade dos recursos impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Prevalece, assim, a regra da responsabilidade patrimonial do devedor. A decisão de liberar a quantia, sem a devida instrução sobre sua natureza, prestigia o devedor em detrimento do credor, que busca a satisfação do crédito exequendo.

Menciona-se que, nos idos de 2011, já haviam sido bloqueados ativos do agravado para satisfação parcial da execução (fl. 252, autos digitalizados vol. 1.3, pg. 63), sem acolhimento da então suscitada impenhorabilidade com base no então vigente art. 649, IV, do CPC (fls. 324/327, autos digitalizados vol 2.1, pg. 61/67), com transferência do saldo para conta judicial nos idos de 2017 (fls. 357/358, autos digitalizados vol 2.1, pg. 127 e 129), após o qual o ora agravado se limitou a alegar excesso de execução nos novos cálculos apresentados pelo exequente (fls. 371/372, autos digitalizados vol 2.1, pg. 155/157).

Anota-se que a questão relativa ao alegado excesso foi solucionada às fls. 394 (autos digitalizados vol 2.1, pg. 201), sendo que, após a digitalização, o exequente pugnou por nova pesquisa através do SISBAJUD, através da modalidade de repetição programada (ID 40594512 do processo de referência), sendo que foi proferida a decisão agravada sem nenhuma nova manifestação do executado.

Ante o exposto, conheço do recurso para lhe
DAR PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, e, por conseguinte, determinar a manutenção do bloqueio sobre o valor total de R$ 2.234,94, com sua posterior transferência para conta judicial vinculada aos autos de origem, a fim de que se prossiga com os atos de satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, e, por conseguinte, determinar a manutenção do bloqueio sobre o valor total de R$ 2.234,94, com sua posterior transferência para conta judicial vinculada aos autos de origem, a fim de que se prossiga com os atos de satisfação do crédito exequendo.